Tribunal: TJMT
Processo: 1027700-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação c/c Pedido de tutela Provisória de Urgência – oposição ao tramite na modalidade “juízo 100% digital” – TRAMITE NA MODALIDADE FACULTATIVO – resolução cnj No 345/2020 E DESTA CORTE No 11/2021/OE – RECURSO PROVIDO.
A escolha pelo “Juízo 100% Digital” é facultativa e será exercida pela parte demandante no momento da distribuição da ação, podendo a parte demandada opor-se a essa opção até o momento da contestação. (art. 3o, § 1o Resolução 345/2020).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027700-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), M. B. B. F. - CPF: 070.644.401-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEITTY TATIANA BATISTA DA SILVA - CPF: 893.139.411-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA - CPF: 009.176.413-02 (ADVOGADO), VANESSA TEIXEIRA NUNES - CPF: 071.996.143-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação c/c Pedido de tutela Provisória de Urgência – oposição ao tramite na modalidade “juízo 100% digital” –
TRAMITE NA MODALIDADE FACULTATIVO –
resolução cnj N
o 345/2020 E DESTA CORTE No 11/2021/OE – RECURSO PROVIDO.

A escolha pelo “Juízo 100% Digital” é facultativa e será exercida pela parte demandante no momento da distribuição da ação, podendo a parte demandada opor-se a essa opção até o momento da contestação. (
art. 3o, § 1o
Resolução
345/2020).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1027700-48.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO: M.B.B.F., representada por KEITTY TATIANA BATISTA DA SILVA

Processo na Origem:
1035205-35.2021.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação c/c Pedido de tutela Provisória de Urgência proposta por
M.B.B.F., representada por KEITTY TATIANA BATISTA DA SILVA
em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 191501687 - Pág. 1): não acolheu o pedido de oposição da requerida ao trâmite processual na modalidade 100% digital.

AGRAVO
: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega, em síntese, que manifestou sua oposição ao trâmite do processo pelo Juízo 100% digital desde a contestação. Sustenta que tanto a Resolução do CNJ quanto a do TJMT sobre essa modalidade de tramitação de processos a tratam como facultativa e outorgam à parte a opção de concordar ou não a proposta do Juízo para a tramitação do feito nessa modalidade. Argumenta que a requerida é parte em muitos processos e a diversidade de modalidades na tramitação impede o acompanhamento de todos eles, além de permitir que qualquer pessoa receba intimações no processo e isso pode implicar na perda de prazos processuais. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão.

Concedida tutela recursal (id. 193359196).

Sem contraminuta (Certidão – id. 201885671).

Em parecer a d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (id. 208824682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A autora, ora agravada, é beneficiária do plano de saúde UNIMED PREMIUM NACIONAL PARTICULAR ENFERMARIA, registrado sob o número 0567635000469003 e foi diagnosticada com transtorno do espectro autista (CD: F84) com a necessidade de tratamento multidisciplinar.

Moveu contra a requerida a ação, na qual foi deferida a tutela antecipada de urgência, para determinar que requerida suspenda a cobrança a título de coparticipação relativa às terapias prescritas à autora e se abstenha de suspender o plano de saúde do menor.

A agravante opôs embargos de declaração e, apesar de revogar parte da decisão que suspendeu a cobrança e impediu a suspensão do plano,
não acolheu a oposição da requerida
, ora agravante, ao trâmite do processo na modalidade 100% digital.

Dessa decisão recorre a ora agravante.

Pois bem. Busca a agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão que rejeitou a oposição ao trâmite 100% digital.

A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

A agravante logrou demonstrar a probabilidade do direito, respaldada no fato de que cabe à parte optar pela tramitação na modalidade digital ou se opor a ela.

Também demonstrou o perigo de dano, mormente porque a alteração na modalidade de tramitação pode ser prejudicial ao acompanhamento desta e das inúmeras ações nas quais é parte.

Registra-se que a Resolução do CNJ de no 345/2020 que trata do “Juízo 100% Digital”, prevê que a escolha é
facultativa
e em seu art. 3o, § 1o, dispõe que a
parte demandada poderá se opor a escolha
, o que ocorre no caso em análise.

Veja-se
[1]
:

Art. 3o A escolha pelo “Juízo 100% Digital” é facultativa e será exercida pela parte demandante no momento da distribuição da ação, podendo a parte demandada opor-se a essa opção até o momento da contestação.

§1o A parte demandada poderá se opor a essa escolha até sua primeira manifestação no processo, salvo no processo do trabalho, em que essa oposição deverá ser deduzida em até 05 dias úteis contados do recebimento da primeira notificação.

No mesmo sentindo esta e. Corte editou a Resolução de no 11/2021/OE que regulamente o procedimento especial denominado “Juízo 100% digital”.

No caso, com a manifestação de oposição da ora agravante, é caso de reforma da decisão para determinar que o tramite processual se dê na forma digital nos moldes do art. 3o, §5o da Resolução do CNJ de no 345/2020:

“(...) § 5o Havendo recusa expressa das partes à adoção do “Juízo100% Digital”, o magistrado poderá propor às partes a realização de atos processuais isolados de forma digital, ainda que em relação a processos anteriores à entrada em vigor desta Resolução. (...)”

Assim se manifestou a d. Procuradoria Geral de Justiça ao opinar pelo provimento do recurso (id. 208824682):

“(...) Nesse contexto, foi elaborada a Resolução TJ-MT/OE N. 11 de 22 de julho de 2021, que, à luz do quanto disposto pelo CNJ, regulamenta a matéria no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, consagrando em seu art. 2o que “por “Juízo 100% Digital” entenda-se o procedimento especial de natureza negocial, formalizado pelas partes por meio de negócio jurídico processual”.

Assim sendo, em atenção aos efeitos que decorre da sua natureza jurídica (negócio jurídico processual) e repisando os termos elencados sobre o caráter facultativo da medida, é imperioso o respeito à oposição apresentada pela parte interessada ao seu procedimento até o momento da contestação, o que se evidenciou no caso em comento e, portanto, merece reforma a decisão objurgada. (...)”

Precedentes deste Tribunal:

N.U 1026885-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1006861-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022.

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao recurso para afastar o tramite da ação na modalidade 100% digital.

É como voto.

[1]

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3512

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024